Tribunal: TJSP
Processo: 2190330-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
r no 1.320/2018, pois "havia mais de 6 referências em aberto dentre as últimas 12, e a dívida tributária em aberto superava com folga os 25% do total de saídas e prestações de transporte" – posterior regularização que não tem o condão de afastar a aplicação do regime, especialmente nas medidas listadas no art. 20, da LCE no 1.320/2018 - ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – apesar de ser latente o risco de ineficácia da medida jurisdicional perquirida (periculum in mora), não há a relevância necessária nos fundamentos de direito deduzidos pela impetrante (fumus boni iuris) – precedentes deste E. TJSP - decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190330-17.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ICMS – PROGRAMA "NOS CONFORMES" - Pretensão mandamental voltada à suspensão dos efeitos do Regime Especial de Ofício, em especial em relação à necessidade de recolhimento antecipado de ICMS, de modo que a autoridade dita coatora se abstenha de praticar os atos previstos nas cláusulas segunda, terceira, quarta e quinta do referido regime

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ICMS – PROGRAMA "NOS CONFORMES" - Pretensão mandamental voltada à suspensão dos efeitos do Regime Especial de Ofício, em especial em relação à necessidade de recolhimento antecipado de ICMS, de modo que a autoridade dita coatora se abstenha de praticar os atos previstos nas cláusulas segunda, terceira, quarta e quinta do referido regime - decisão agravada que indeferiu a medida liminar – acerto – comprovação, pela autoridade fazendária, de que no momento da implantação do Regime Especial de Ofício, a contribuinte satisfazia as duas condições prescritas nos incisos I e II do art. 19, da Lei Complementar no 1.320/2018, pois "havia mais de 6 referências em aberto dentre as últimas 12, e a dívida tributária em aberto superava com folga os 25% do total de saídas e prestações de transporte" – posterior regularização que não tem o condão de afastar a aplicação do regime, especialmente nas medidas listadas no art. 20, da LCE no 1.320/2018 - ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – apesar de ser latente o risco de ineficácia da medida jurisdicional perquirida (periculum in mora), não há a relevância necessária nos fundamentos de direito deduzidos pela impetrante (fumus boni iuris) – precedentes deste E. TJSP - decisão mantida. Recurso desprovido.